Tribunal: TJMT
Processo: 1002141-81.2017.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1002141-81.2017.8.11.0006
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: LAZARA EUDALIA DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 66867961):
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO –REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – POSSIBILIDADE – MATÉRIA DE CONHECIMENTO - INCISO VI DO ART. 917 DO CPC - INDICAÇÃO PELO EMBARGANTE DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO - JUNTADA DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO (§ 3o DO ART. 917 do CPC)– PROVIDÊNCIAS DESNECESSÁRIAS - RECURSO NÃO PROVIDO. O pedido de revisão do contrato bancário se enquadra na hipótese do inciso VI do art. 917 do CPC, que permite ao embargante alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento, para o qual não há exigência de indicação do valor que entende devido e de juntada do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.
(TJ-MT 10021418120178110006 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2020)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por BANCO DO BRASIL S.A, que manteve a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos Embargos a Execução para determinar que a instituição financeira promova a atualização dos cálculos que instruem a ação de execução, a fim de que no tocante à comissão de permanência incidente no período de anormalidade, seja observada a limitação imposta pela Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça, notadamente limitando o mencionado encargo a patamar não superior àqueles descritos para a fase de normalidade do contrato.
O Recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação ao art. 917, §3o e §4o, inciso I do CPC, ao argumento de que “(...) a recorrida deixou de indicar o valor do débito que entende como correto, mediante memória de cálculo, limitando-se a alegar que o montante executado seria superior ao devido, com base em supostas abusividades no contrato em execução. (...)”.
Aduz, ainda, que “(...) o instituto dos embargos à execução não se caracteriza como meio hábil a revisão de cláusulas contratuais, pois tal utilização desvirtua a finalidade da ação de execução, diante do efeito protelatório exigida para o conhecimento da questão. (...)”
Recurso tempestivo (id 71389455) e preparado (id 71444996).
Contrarrazões apresentadas (id 76006456).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
A ausência de identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, prejudica a análise da controvérsia e caracteriza deficiência de fundamentação das razões recursais, a ensejar a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. APELO NOBRE FUNDADO NA ALÍNEA C DA PERMISSÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PRECEITO LEGAL. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA No 284 DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DE VERBA HONORÁRIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É perfeitamente cabível a aplicação analógica da Súmula no 284 do STF no âmbito dos julgamentos proferidos na via do recurso especial, na medida em que a formalização tanto deste quanto do recurso extraordinário exige, em razão de sua natureza excepcional, que a parte recorrente apresente argumentação jurídica que torne possível a compreensão da insurgência apresentada. Precedentes. 3. O recurso especial fundado na alínea c demanda que a parte recorrente indique o dispositivo de lei federal sobre o qual se alega a divergência jurisprudencial invocada, sob pena de incidência da Súmula no 284 do STF. 4. Esta Corte Superior possui entendimento pacificado no sentido de que a alteração da distribuição da sucumbência fixada pelas instâncias ordinárias demanda necessário revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula no 7 do STJ. 5. Em razão da improcedência do presente recurso, e da anterior advertência em relação à incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.
(STJ - AgInt no AREsp: 929685 SP 2016/0147742-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2017) (g.n)
In casu, a Recorrente sustentou em suas razões recursais que “(...) o instituto dos embargos à execução não se caracteriza como meio hábil a revisão de cláusulas contratuais, pois tal utilização desvirtua a finalidade da ação de execução, diante do efeito protelatório exigida para o conhecimento da questão. (...)”.
Com efeito, acerca da referida alegação, o Recorrente não demonstrou de forma clara e objetiva os dispositivos de lei federal que foram objeto de dissídio jurisprudencial, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, obsta a admissão do recurso neste ponto.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Como é cediço, a fim de evitar a supressão de Instância, o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal estabelece que o reexame pelo Superior Tribunal de Justiça da questão suscitada em sede de Recurso Especial é cabível quando tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, conforme estabelece a Súmula 282/STF, ao dispor que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Com efeito, a Súmula 356/STF estabelece que “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo, se houver omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, devem ser opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa o ponto supostamente omisso.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. NOVO EXAME DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 475-B, § 3o, DO ANTIGO CPC. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO CONTADOR PARA NOVO CÁLCULO. DISCUSSÃO SOBRE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 211/STJ E 282 E 356/STF, RESPECTIVAMENTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 1. A despeito da oposição de embargos de declaração, não se verifica o efetivo prequestionamento do art. 475-B, § 3o, do antigo CPC, o que inviabiliza o conhecimento do recurso nesse particular. 2. No caso, se entendesse persistir algum vício no acórdão impugnado, caberia à parte recorrente alegar violação ao art. 535 do Código de Processo Civil/1973, vigente à época dos fatos, como preliminar do recurso especial, ônus do qual não se desincumbiu, fazendo incidir o enunciado da Súmula 211/STJ à hipótese. 3. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, relativo ao excesso de execução, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF. 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.
(STJ - AgInt no AREsp: 921951 RS 2016/0137884-2, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 02/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2018) (g.n)
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REEXAME DE PROVAS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF). 3. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do CPC/2015 e da Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1694502 RO 2017/0212837-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 23/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2019) (g.n)
Portanto, quanto à apontada violação ao art. 917, §3o e §4o, inciso I do CPC, embora o Recorrente alegue, acerca do excesso de execução, que a Recorrida deixou de indicar o valor do débito que entende como correto, mediante memória de cálculo, a questão não foi abordada no aresto ora impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça